Tribunal: TJDFT
Processo: 0706192-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0706192-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: L. S. A. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREIA CRUZ DOS SANTOS REU: GERALDO ANTONIO DE CASTRO DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de ação rescisória com pedido de tutela de urgência promovida por LETÍCIA SANTOS ASSUNÇÃO, representada por sua genitora ANDRÉIA CRUZ DOS SANTOS, em desfavor de GERALDO ANTÔNIO DE CASTRO, objetivando rescindir acórdão da 4a Turma Cível que deu provimento ao recurso interposto para anular a sentença recorrida e determinar a habilitação de crédito decorrente da prestação de serviço de advogado ao espólio. Narra que “se encontra em trâmite no MM. Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília-DF, ação de Inventário e Partilha processo n.o 0010066- 11.2016.8.07.0001, na qual figura como herdeira dentre outros, a ora requerente LETÍCIA SANTOS ASSUNÇÃO, brasileira, CPF n.o 071.374.031-07, menor impúbere nascida em 20.01.2007, representada por sua genitora.” Afirma que mesmo não conhecendo o requerido na época do ajuizamento da ação de inventário, por aconselhamento de seus parentes que também faziam parte da referida ação, assinaram procuração judicial, para que o mesmo as representasse como advogado no processo. Relata que “O primeiro Inventariante do processo, assinou contrato de honorários advocatícios com o requerido (id. 41324108 do processo de origem), assumindo a obrigação de pagar 13% sobre a avaliação total dos bens” e que em 04.09.2018, a inventariante peticionou requerendo que fosse liberado, através de alvará judicial, o valor para pagamento de honorários advocatícios, com valores originados do espolio em questão, inclusive valores depositados a titulo de aluguel de um apartamento, herdado pela ora requerente. Informa que, após o juízo determinar o esclarecimento de como as dívidas do espólio seriam pagas, o requerido e a inventariante protocolaram novo pedido de liberação de valores depositados a título de aluguel do imóvel pertencente à legatária, ora requerente, alegando, para tanto, que a inventariante e usufrutuária do imóvel teriam feito acordo para que os depósitos dos alugueis se revertessem em favor dos honorários advocatícios. Argumenta que tal afirmação é inverídica, pois somente em julho de 2020 a requerente tomou conhecimento que o valor fora liberado por alvará. Alega que jamais autorizou a realização de nenhum acordo para pagar os honorários do requerido, com os valores dos aluguéis a ela pertencentes, e que o requerido atuou em contrário ao Código de Ética da OAB. Alega que, o requerido, inconformado com a negativa do pedido, ajuizou ação de habilitação de crédito (autos n. 0705513-69), que foi extinta sem julgamento de mérito por inépcia da inicial. Narra, todavia, que em sede de apelação, o próprio requerido se manifestou em sede de contrarrazões, em nome da requerente, sem o seu consentimento. Por fim, resume que na demanda originária a autora figurou no polo passivo e foi representada pelo advogado, ora requerido, e também autor da demanda originária, tendo este representado a autora de forma contrária a seus interesses, sem o seu consentimento ou sequer conhecimento. Salienta que a procuração destinada a patrocinar os interesses da autora na apelação era destinada tão somente a representação no processo de inventário e partilha. Com isso, pretende a rescisão do acórdão, bem como da devolução do valor de R$ 35.000,00, acrescidos de juros e correção monetária. A autora deixou de efetuar o depósito previsto no art. 968, II, §1o do CPC, por pleitear a gratuidade de justiça. É o breve relatório. Em que pese o início da petição inicial mencionar pedido de tutela de urgência, da leitura da peça verifica-se que não há pedido nesse sentido. A presente ação rescisória foi interposta dentro do prazo do art. 975 do CPC por parte legítima e fundamenta-se no art. 966, incisos VII e VIII do CPC, portanto, recebo a inicial. Sem pedido de tutela de urgência, cite-se o requerido para apresentar resposta, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, por envolver interesse de incapaz. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 16 de março de 2022